Tribunal: TJSP
Processo: 1014631-30.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ação monitória. Compra e venda de mercadoria. Embargos rejeitados. Apelo da ré. Assistência judiciária gratuita concedida com efeitos 'ex nunc'. Notas fiscais que demonstram a relação mercantil e a entrega de mercadoria. Memorial de cálculo apresentado. Conjunto probatório que torna hígida a negociação, compra e recebimento dos produtos. Precedente do STJ. Doutrina do jurista Humberto Theodoro

Ementa:
Ação monitória. Compra e venda de mercadoria. Embargos rejeitados. Apelo da ré. Assistência judiciária gratuita concedida com efeitos 'ex nunc'. Notas fiscais que demonstram a relação mercantil e a entrega de mercadoria. Memorial de cálculo apresentado. Conjunto probatório que torna hígida a negociação, compra e recebimento dos produtos. Precedente do STJ. Doutrina do jurista Humberto Theodoro Junior. Débito reconhecido. Sentença mantida. Concedida gratuidade reclamada. Desprovido, no mérito, o recurso, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014631-30.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que
é
apelante
LS
MONT
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA. ME., é apelado SCHEDULE
TUBOS VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a
gratuidade e no mérito negaram provimento, com observação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014631-30.2016.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO 2/6
VOTO N.: 41153
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1014631-30.2016.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: LS MONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA. ME.
APELADO: SCHEDULE TUBOS VÁLVULAS E CONEXÕES
LTDA.
Ação
monitória.
Compra
e
venda
de
mercadoria. Embargos rejeitados. Apelo da
ré. Assistência judiciária gratuita concedida
com efeitos 'ex nunc'. Notas fiscais que
demonstram a relação mercantil e a entrega
de
mercadoria.
Memorial
de
cálculo
apresentado. Conjunto probatório que torna
hígida a negociação, compra e recebimento
dos produtos. Precedente do STJ. Doutrina
do jurista Humberto Theodoro Junior. Débito
reconhecido. Sentença mantida. Concedida
gratuidade
reclamada.
Desprovido,
no
mérito, o recurso, com observação.
A Schedule Hidráulica, Elétrica e Acabamentos
Ltda. ingressou com ação monitória contra LS Mont Indústria e
Comércio de Estruturas Metálicas Ltda. ME, a fim de compeli-la
judicialmente ao pagamento do montante de R$ 45.614,32,
representado por títulos de crédito não adimplidos. Citada, a ré
apesentou embargos monitórios [fls. 97/108]. Sobreveio a r.
sentença que rejeitou os embargos, constituindo o título executivo
judicial [fls. 123/125]. Inconformada, recorreu a vencida. Em sede

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014631-30.2016.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO 3/6
de apelação, pede, preliminarmente, que lhe sejam concedidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita e, no mérito, aponta a
ausência de memória de cálculo e a falta de prova da entrega da
mercadoria [fls. 128/142]. Recurso processado, vieram as
contrarrazões [fls. 281/293].
É o relatório.
Cuidam os autos de ação monitória fundada em
compra e venda mercantil.
A r. sentença rejeitou os embargos monitórios,
motivando o apelo da vencida que, preliminarmente, pede a
concessão da gratuidade, e, no mérito, sustenta a falta de memória
de cálculo e de comprovação da entrega das mercadorias, além de
argumentar que o contrato de compra e venda não foi firmado por
representante legal da empresa.
Enfrentam-se as questões.
Primeiramente,
concede-se
o
benefício
à
recorrente, pois a prova documental produzida atesta a
impossibilidade de arcar com as custas do processo, em
conformidade com a Súmula 481 do STJ que textualmente reza:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014631-30.2016.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO 4/6
com os encargos processuais”.
Os documentos apresentados demonstram que
99% do capital da recorrente pertencem à Sumont Montagens e
Equipamentos Industriais Eireli, empresa que teve sua falência
decretada em setembro de 2017 [fls. 147/160].
Some-se a isso o fato de a apelante, conforme
balanço apresentado, estar sem movimentação financeira desde
janeiro de 2017.
Bastam essas condições para haver a concessão do
benefício e permitir que a parte inconformada deixe de arcar com as
despesas processuais e honorários advocatícios, salvo caso em que
ficar superada a insuficiência de recurso, de acordo com a letra do §
3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
No mérito, sem razão a apelante.
Ao contrário do que afirma a apelante, a inicial da
ação monitória contém a memória de cálculo, discriminando cada
nota promissória, cada duplicata correspondente e a atualização dos
valores [fls. 02]. No mais, o conjunto probatório não alicerça dúvida
acerca das negociações para compra das referidas mercadorias,
tampouco da respectiva entrega à ré [fls. 10/23]; entre essas
evidências, destaca-se a existência de notas fiscais subscritas pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014631-30.2016.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO 5/6
comprador.
No tocante à arguição de as duplicatas estarem
sem assinatura, deve-se observar que esse título mercantil
representa o crédito do vendedor em relação, no caso sub judice, ao
faturamento do valor de mercadorias vendidas e entregues ao
comprador. A ausência de aceite não torna os presentes títulos
inábeis para fundamentar a monitória, face a fartas evidências de
concretização da negociação mercantil, conforme anteriormente
salientado.
Por fim, passa-se à análise para determinar se a ré
pode ser responsabilizada pelo adimplemento das referidas
duplicatas mercantis.
Sobre o tema, há precedente do STJ:
“Recurso
Especial.
Processo
Civil.
Ação
Monitória. Instrução da inicial com notas fiscais e comprovantes de
entrega assinados. Admissibilidade. Cognição plena com o
oferecimento dos embargos. A nota fiscal, acompanhada do
respectivo comprovante de entrega e recebimento da mercadoria ou
do serviço, devidamente assinado pelo adquirente, pode servir de
prova escrita para aparelhar a ação monitória. O processo
monitório possibilita a cognição plena, desde que sejam oferecidos
embargos. Recurso especial conhecido e provido” [cf. STJ - REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1014631-30.2016.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO 6/6
778852/RS, 3a Turma, rel. Nancy Andrighi, j. 15.08.06, DJ de
04.09.06, p.269].
Ademais, não pode olvidar que "Pouco importa,
outrossim, que o documento escrito não contenha a firma do
devedor, se por outro documento se obtém a certeza de que este o
reconheceu como representativo de sua obrigação. O conjunto
documental pode, dessa forma, gerar a convicção do juiz sobre o
direito do credor, mesmo quando cada um dos escritos exibidos não
seja, isoladamente, capaz de comprová-lo" [cf. Humberto Theodoro
Júnior, As inovações no CPC, 6. ed., Forense, Rio de Janeiro, p.
82-83].
Não vinga, por conseguinte, a pretensão da ré de
furtar-se do dever de saldar a dívida representada pelos títulos de
crédito.
Desprovido o recurso, elevam-se os honorários
advocatícios para 20% do valor da condenação, nos termos do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, preservada a
gratuidade ora deferida no que toca a essa elevação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, com observação.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica